Tribunal: TJBA
Processo: 0001045-78.2009.8.05.0076
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001045-78.2009.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MOISES DE JESUS DE SOUZA Advogado(s): VIVALDO DO AMARAL ADAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Moisés de Jesus de Souza contra decisão de pronúncia proferida nos autos do processo criminal nº 0001045-78.2009.8.05.0076, na qual o recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado contra seu irmão, Jailson de Jesus Souza. O recorrente pleiteia a absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado. 2. Consta dos autos que o acusado foi denunciado como incurso no crime previsto no art. 121, §2º, II do Código Penal, pelos seguintes fatos (ID 83449872): Consta do Inquérito Policial anexo, proveniente da Delegacia de Polícia circunscricional, que no dia 14 de fevereiro de 2009, por volta das 18:00 horas, no interior da própria residência, o denunciado, movido por inequívoco animus necandi, desferiu dois golpes de faca do tipo peixeira contra a vítima Jailson de Jesus Souza, seu irmão, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame pericial de fls.l4. Segundo apurado, a ira do "denunciado “foi : despertada pelo simples fato da vitima ter criticado atitude anterior do mesmo, de ter esfaqueado outro irmão comum, | identificado como Erinaldo de Jesus de Souza. Ainda segundo apurado, o denunciado só não atingiu o seu intento macabro, em virtude de ter sido contido | pela irmã comum identificada como Edileuza de Jesus de Souza, e por vizinhos que partiraemm sua defesa. Ademais, a vítima foi conduzida as pressas ao hospital local, onde recebeu pronto atendimento médico. Consta, ao final, que após perpetrar o delito o denunciado foragiu do local, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido, buscando, decerto, eximir-se da aplicação da lei penal. Isto posto, ao atuar, o denunciado MOISÉS DE JESUS SOUZA teve a sua conduta incursa no tipo do art. 121, S2º:, Inciso IL, do” Código “Penal, (‘na forma do. art.14,. inciso II, do mesmo estatuto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição sumária do acusado; (ii) estabelecer se o reconhecimento do homicídio privilegiado deve constar da decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo desnecessária a certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. 5. A alegação de legítima defesa não se mostra incontroversa, havendo versões conflitantes nos autos, o que impede a absolvição sumária e impõe a remessa do caso ao Tribunal do Júri, competente para valorar o conjunto probatório. 6. A excludente de ilicitude só pode ensejar absolvição sumária quando demonstrada de forma clara, irrefutável e incontroversa, o que não ocorre no presente caso, em que há elementos que indicam animus necandi do agente e agressão desproporcional à suposta provocação. 7. O reconhecimento do homicídio privilegiado, por tratar-se de causa especial de diminuição de pena fundada em juízo valorativo sobre a motivação do agente, é matéria a ser submetida ao Tribunal do Júri, não cabendo ao juiz togado incluí-la na decisão de pronúncia. 8. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA reafirma a competência do Tribunal do Júri para decidir sobre a existência de excludentes de ilicitude e causas de diminuição de pena quando houver controvérsia fático-probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A presença de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos impede a absolvição sumária fundada em legítima defesa, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri." "O reconhecimento do homicídio privilegiado não deve constar da pronúncia, por ser matéria afeta ao julgamento pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 483, V, do CPP." "A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo permitida a valoração exauriente das provas sob pena de usurpação da competência do Júri." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 25, 121, §§ 1º e 2º, II, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413, § 1º, e 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 18.04.2023; TJ-BA, RSE nº 0810133-85.2015.8.05.0080, Rel. Desª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 01.07.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0001045-78.2009.8.05.0076, em que figura como recorrente MOISÉS DE JESUS SOUZA, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104